Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO ATUALIZADO. DEVER DAS PARTES. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. TRÂMITE EM APARTADO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO MAIS REPRESENTA A EXECUTADA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO DO CPC, ART. 274. CABIMENTO. PARTICULARIDADES.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. É dever das partes manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de presumirem-se válidas as intimações que lhe forem dirigidas (CPC, art. 274, parágrafo único).
3. Após tentativa frustrada de intimação da parte, foi providenciada intimação de advogado que não mais representava a executada, em seu prejuízo. Dadas as particularidades do caso, incluindo o fato de o processo tramitar em segredo de justiça e de o cumprimento de sentença tramitar em feito separado, é de se reconhecer a mitigação da regra contida no CPC, art. 274.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.